Tribunal: TJDFT
Processo: 0028601-85.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. INADIMPLEMENTO. LICENÇA DE USO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO. SISTEMA DE GESTÃO EMPRESARIAL. CDC. APLICABILIDADE AFASTADA PELO JUÍZO SINGULAR. RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO SUBSTANCIAL DE NATUREZA CONSUMERISTA CONFIGURADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO MICROSSISTEMA FORMADO PELAS NORMAS DE PROTEÇÃO ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DA PRETENSÃO PELO JUÍZO SINGULAR. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE.
1. Na presente hipótese a sociedade empresária autora alegou ter ocorrido o inadimplemento de obrigações estabelecidas em negócio jurídico, em virtude de causa atribuível às demandadas, tendo requerido a resolução dos negócios jurídicos celebrados, com a restituição integral dos valores pagos, bem como o pagamento de indenização pelos danos morais experimentados e de lucros cessantes. 1.1. A controvérsia submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça encontra seu ponto central na identificação da ocorrência do inadimplemento dos negócios jurídicos celebrados entre as partes e na delimitação da responsabilidade de cada contratante pelo alegado descumprimento, com a subsequente valoração dos danos eventualmente ocasionados. 1.2. O Juízo singular, após afastar a aplicação, ao caso concreto, dos preceitos normativos contidos no Código de Defesa do Consumidor, julgou parcialmente procedente o pedido principal e improcedente o pedido reconvencional.
2. O reconhecimento da existência da relação jurídica de direito substancial de natureza consumerista e a subsequente aplicação do microssistema formado pelas normas de proteção às relações de consumo pode ensejar, dentre outras consequências, a inversão do ônus da prova, o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço em virtude da Teoria do Risco da Atividade e a responsabilidade solidária dos agentes que compõem a cadeia de fornecimento, situações que podem, ao menos potencialmente, interferir na comprovação das alegações articuladas pelas partes durante o curso da marcha processual.
3. As rés, ao prestarem os serviços diretamente ao consumidor final, ajustam-se ao conceito de fornecedor, previsto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor. No mesmo sentido a autora, como destinatária final dos serviços contratados, ajusta-se ao conceito de consumidor, nos termos do art. 2o do mencionado Código. 3.1. Ao contratar serviços de implantação de sistema de gestão para utilização no âmbito de sua atividade empresarial a pessoa jurídica torna-se a destinatária final dos produtos e serviços prestados pelo fornecedor e atua como consumidora na relação jurídica constituída entre as partes. 3.2. O fato de pretender, a autora, a utilização do sistema desenvolvido e suportado pelas rés em suas atividades, isoladamente, não afasta sua posição de consumidora em relação aos serviços contratados.
4. Ademais, mesmo que a autora não fosse a destinatária final do serviço aludido, convém observar que a demandante tem por atividade a importação, distribuição e revenda de utensílios e utilidades domésticas, sendo evidente a sua situação de vulnerabilidade técnica em relação ao objeto dos negócios jurídicos celebrados, situação que também autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto. 4.1. A esse respeito convém reiterar que os contratos celebrados entre as partes envolveram a prestação de serviços de cunho tecnológico, com elevado grau de complexidade.
5. Nesse contexto, como o Juízo singular avaliou os argumentos articulados pelas partes no curso da marcha processual com amparo nas regras previstas no Código Civil, a sentença impugnada deve ser desconstituída para que seja aplicado o regramento específico relativo à matéria ora debatida. 5.1. Com efeito, convém destacar que ao disciplinar as relações jurídicas negociais o Código Civil estabelece, por exemplo, os princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos e da intervenção mínima nas relações jurídicas de natureza privada, bem como, por regra, a responsabilidade subjetiva do agente causador do dano. Acontece que as aludidas normas jurídicas podem se mostrar inconciliáveis, a depender das particularidades do caso concreto, com o microssistema formado pelas regras e princípios de proteção às relações de consumo. 5.2. Por essas razões a ausência de aplicação, ao caso em deslinde, das normas específicas previstas no Código de Defesa do Consumidor, diante da possibilidade de interferência na avaliação da pretensão exercida ou mesmo na extensão da procedência do pedido formulado, é motivo suficiente a justificar a desconstituição do pronunciamento judicial ora impugnado.
6. O caso não se ajusta a nenhuma das hipóteses prefiguradas nos incisos do art. 1013, § 3o, do CPC, de modo que eventual julgamento do mérito neste momento, consideradas as particularidades do caso concreto, importaria em supressão de instância. 6.1. A distribuição do ônus da prova e a responsabilidade das partes pelo alegado inadimplemento, ou mesmo pelo dano eventualmente experimentado, devem ser reavaliadas pelo Juízo singular à luz das disposições previstas no CDC.
7. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido para, ao desconstituir a sentença impugnada, determinar o retorno dos autos à origem para que o Juízo singular observe, no julgamento da demanda, a aplicabilidade, ao caso concreto, do Código de Defesa do Consumidor, diante da existência de relação jurídica de direito substancial de natureza consumerista. 7.1. Por essa razão fica prejudicado o exame dos recursos de apelação interpostos pelas sociedades empresárias demandadas.